Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O O Código de Processo Civil determina no seu artigo 99 que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo determina que o juiz deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A decisão ID 18057106 proferida em 24/07/2020 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores em apelação, pois os autores não apresentaram elementos adicionais que comprovassem a mudança da situação fática financeira após a sentença, apto a subsidiar a renovação do pedido da gratuidade da justiça. Entretanto, consultando os autos, percebe-se que não foi oportunizado aos autores a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desta forma, com finalidade de evitar nulidade processual, revogo a decisão ID 18057106 e determino a intimação dos autores para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator